Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-56.2022.8.26.0632
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Pretendida rediscussão de mérito. Inadmissibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Aclaratórios que se prestam a corrigir contradições internas do julgado. Arguição de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas e quebra de cadeia de custódia. Questões que sequer foram ventiladas

Ementa:
Embargos de Declaração. Pretendida rediscussão de mérito. Inadmissibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Aclaratórios que se prestam a corrigir contradições internas do julgado. Arguição de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas e quebra de cadeia de custódia. Questões que sequer foram ventiladas no recurso de apelação. É incabível inovação recursal em embargos de declaração. Preclusão consumativa. Pedido de liberdade provisória. Inexistência de pedido expresso nas razões recursais. Pleito, ademais, prejudicado, tendo em vista que o acusado permaneceu solto durante toda a ação penal, e assim recorreu. Embargos rejeitados.